Tribunal: STF
Processo: ARE 1371369
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado: 



    “DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVOS DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. BANCO COMERCIAL. COBRANÇA CONTRÁRIA A NORMAS DO BANCO CENTRAL. PREJUÍZO A CLIENTES. MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. INTERESSE FEDERAL. INEXISTÊNCIA. ILEGITIMIDADE ATIVA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 



    1. A primeira decisão, proferida em ação civil pública de ressarcimento a consumidores e reparação por dano moral, ajuizada pelo MPF em face do Itaú Unibanco, deferiu parcialmente o pedido liminar, para determinar que o banco mantenha e guarde, sob qualquer meio, até final julgamento, as informações atinentes à cobrança da Comissão sobre Operações Ativas (COA), decorrente da utilização de crédito rotativo ou refinanciamento de obrigações de consumidores com cartões de crédito ou contas com depósito nas agências bancárias do Estado do Rio de Janeiro entre 30/4/2008 e 31/8/2009; a segunda decisão declinou da competência para a Justiça Estadual, à ausência de interesse federal.



    2. Presente o MPF no polo ativo da ACP, compete à Justiça Federal processar e julgar a demanda, haja vista a competência rationae personae estabelecida no art. 109, I, da Constituição, sendo imprescindível, porém, que se afira, depois, a existência de interesses da União na lide e, consequentemente, a legitimidade ativa do Parquet Federal. Precedentes.



    3. Tratando a ação civil pública da reparação do prejuízo causado pelo Itaú a seus clientes/consumidores tomadores de empréstimos, por cobrança indevida da COA, inexiste interesse federal, que não surge da violação de normas de operações financeiras e de crédito fiscalizadas pelo BACEN, que inclusive afirmou não ter legitimidade para integrar a lide como litisconsorte ou assistente.



    4. Os órgãos fiscalizadores e/ou reguladores das atividades econômicas não têm interesse jurídico nas lides consumeristas, ainda que coletivas, envolvendo conflitos entre pessoas físicas e jurídicas sujeitas às normas por eles editadas. Precedentes.



    5. Ausente interesse jurídico de qualquer ente federal e, consequentemente, configurando-se a ilegitimidade ativa do MPF, é de rigor a extinção do feito sem resolução do mérito, e não a remessa dos autos ao Juízo Estadual. O Ministério Público Estadual, no âmbito de suas atribuições, já atua na defesa de outros interesses coletivos ou difusos inconfundíveis, e se o MPF entende que há assuntos que poderiam demandar a sua atuação, que isso se resolva mediante a troca de ofícios institucionais, independente de processo judicial, pois a instauração de demandas reclama utilidade e necessidade para tutelar algum bem da vida.



    6. Agravo do MPF desprovido; agravo do Itaú da decisão declinatória de competência provido, para extinguir o feito principal sem resolução do mérito; prejudicado o outro agravo do banco, que atacava a decisão concessiva do provimento liminar“ (págs. 113-114 do documento eletrônico 11).



    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, alegou-se violação dos arts. 109, VI; 129, III; e 192 da mesma Carta.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    Isso porque o recorrente, apesar de afirmar a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstrou as razões pelas quais entende que a questão constitucional aqui versada seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e ultrapassaria os interesses subjetivos do processo. A mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil/2015. Nesse sentido, colaciono ementas de julgados de ambas as Turmas desta Corte:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF.



    1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo.



    3. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).



    4. Agravo interno a que se nega provimento (ARE 1.009.564-AgR/ES, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma - grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista nos arts. 102, § 3°, da CF; 1.035, § 2°, do CPC; e 327, § 1°, do RISTF.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento (ARE 1.102.012-AgR/PR, de minha relatoria, Segunda Turma - grifei).



    Verifico, de outro lado, que a matéria constitucional suscitada não foi prequestionada. Assim, como tem consignado este Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. Nesse sentido, cito o ARE 772.836-AgR/PE, da relatoria do Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Não ocorrência. Prequestionamento implícito. Inadmissibilidade. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. Procedimento de retenção de contribuição previdenciária. Fundo de Participação dos Municípios. Debate infraconstitucional. Afronta reflexa. 



    1. A Corte não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional.



    2. Para se ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar a controvérsia à luz da legislação infraconstitucional de regência (Leis nºs 8.212/91; 11.941/09; Decreto 3.048/99 e IN MPS/SRP nº 3/05). A ofensa ao texto constitucional seria, caso ocorresse, apenas indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo.



    3. Agravo regimental não provido” (grifei).



    Finalmente, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos o que é vedado pela Súmula 279/STF, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria apenas indireta. Com esse entendimento, cito os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Administrativo. Prequestionamento. Ausência. Negativa de prestação jurisdicional. Não ocorrência. Permuta. Dispensa de licitação. Discussão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF.



    2. A jurisdição foi prestada pelo Tribunal de origem mediante decisão suficientemente motivada.



    3. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 4. Agravo regimental não provido.” (AI 851.342 AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli).



     



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Requisitos para dispensa de licitação não comprovados. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.026.492 AgR/PA, Rel. Min. Gilmar Mendes).



     



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de abril de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator